Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-82.2022.8.11.0009
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001547-82.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 048.220.791-47 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA - CPF: 048.220.791-47 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (ASSISTENTE), ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA - CPF: 025.085.991-23 (ASSISTENTE), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (ASSISTENTE), JULIANO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 003.310.321-63 (ASSISTENTE), PAULO ROBERTO GUIMARAES RODRIGUES - CPF: 974.025.590-68 (ASSISTENTE), HELLEN FRANCY FERREIRA CRUZ - CPF: 004.106.281-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001547-82.2022.8.11.0009

APELANTE: MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – VÍTIMA QUE AFIRMOU EM SEDE POLICIAL TER OUVIDO O ACIONAMENTO DO GATILHO DA ARMA DE FOGO EM SUA CABEÇA – IMPOSSIBILIDADE – OFENDIDA QUE RETIFICOU SUAS DECLARAÇÕES EM JUÍZO, DIZENDO NÃO TER CERTEZA SOBRE O BARULHO DO ENGATILHAMENTO E DISPARO DO ARMAMENTO – ELEMENTOS QUE NÃO DENOTAM O
ANIMUS NECANDI
, OU A ASSUNÇÃO DO RISCO DE PRODUZI-LO – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA –
APELO DEFENSIVO
: REFORMA DA DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS [“CONSEQUÊNCIAS” E “CIRCUNSTÂNCIAS”] – MANUTENÇÃO APENAS DA VETORIAL ATINENTE ÀS “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” – CONCOMITÂNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECRUDESCIMENTO CONJUNTO DELAS – SÚMULA N. 443, DO STJ – PENA FINAL REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
E DA
ACUSAÇÃO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Na hipótese da inexistência de comprovação do
animus necandi
na prática criminosa, tampouco de elementos que indiquem a assunção do risco de produzi-lo pelos agentes, é correta a desclassificação do tipo penal imputado na denúncia de tentativa de latrocínio para o de roubo majorado.

O
modus operandi
empregado no assalto – no qual os agentes invadiram a casa da vítima, amarraram-na com panos e fios, além de constantemente a ameaçarem com arma de fogo apontada para sua cabeça –, desborda das condições inerentes ao tipo penal, justificando a desvaloração das circunstâncias do delito.

Inexistindo base empírica hábil a autorizar a negativação das consequências do delito, notadamente ante a ausência de traumas e/ou sequelas na vítima, necessária sua exclusão da dosimetria da pena, com seu consequente redimensionamento.

“
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” [Súmula n. 443 do STJ].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001547-82.2022.8.11.0009

APELANTES: MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO

MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e por
MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT (autos n. 1001547-82.2022.8.11.0009), que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o
segundo apelante
à pena de 10 (dez) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado [arts. 157, §§2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal].

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer a condenação do acusado pelo crime de
latrocínio tentado
, argumentando que:
1.1)
da violência empregada, somente não resultou na morte da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que a arma de fogo não disparou;
1.2)
a ofendida confirmou, em quatro oportunidades, “
ter ouvido o barulho de acionamento da arma apontada para sua cabeça”
, o que evidencia o
animus necandi
na conduta dos assaltantes [doc. digital n. 157906010].

Por sua vez, MAICON pretende a reforma da dosimetria da pena sob estes argumentos:
2.1)
as circunstâncias judiciais referentes às “consequências” e “circunstâncias” do crime foram indevidamente reconhecidas e negativadas de forma inidônea;
2.2)
na terceira fase o juízo singular aplicou duas causas de aumento de pena de forma sucessiva, justificando o recrudescimento somente no número de majorantes [doc. digital n. 157906014].

Em sede de contrarrazões, a defesa requer seja improvido
in totum
o recurso ministerial [doc. digital n. 157906016].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja a sentença condenatória mantida por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 157906018].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do recurso ministerial [doc. digital n. 163193653].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001547-82.2022.8.11.0009

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA
, a prática do crime de latrocínio tentado, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“a vítima Hellen Francy Ferreira Cruz estava em sua residência, quando foi surpreendida pela chegada do agente não identificado, que, em posse de uma arma de fogo, aparentemente um revólver, anunciou o assalto.

Na oportunidade, o increpado ordenou que a vítima deitasse no chão, então, amarrou suas mãos com panos e fios e determinou que ela entregasse a chave de seu veículo. Temerosa, a vítima indicou onde estava o objeto solicitado, momento em que adentrou na residência o denunciado Maicon.

Ao visualizar Maicon, a vítima o reconheceu como sendo o sobrinho de um amigo, então suplicou que Maicon não fizesse aquilo consigo. Diante disso, o assaltante não identificado colocou a arma de fogo na cabeça de Hellen e acionou o gatilho, emitindo um som (“clec”), entretanto, por circunstâncias alheias à vontade dos increpados, a arma não disparou.

Ato contínuo, Maicon e seu comparsa reviram toda a casa da vítima, amordaçaram sua boca e, posteriormente, empreenderam fuga no veículo Honda/Fit de propriedade de Hellen, bem como levaram consigo 01 (uma) televisão, marca LG.

Em seguida, a vítima conseguiu livrar-se da mordaça e saiu na rua buscando por ajuda, oportunidade em que chegou um casal de amigos, Alcivania e Paulo, que a ajudaram a se libertar das amarras que prendiam suas mãos e, logo após, acionaram a Polícia Militar.

Consta que, após acionados, os policiais militares diligenciaram pela cidade e lograram êxito em localizar o denunciado. Então, Maicon informou aos policiais que havia praticado o roubo em companhia de “Scoob”, bem como indicou onde o veículo subtraído estava escondido. Sendo assim, os agentes de segurança pública dirigiram-se até o local indicado e encontraram as res furtivas.

Em sede extrajudicial, Hellen realizou o reconhecimento de Maicon como autor do delito.

Diante do ocorrido, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo que, durante o interrogatório perante a autoridade policial, confessou a prática delitiva junto a uma pessoa de apelido "SCOOB", não sabendo informar o nome de seu comparsa”
(doc. digital n. 157905961).

Encerrada a instrução processual, o juízo de piso desclassificou a conduta imputada ao acusado, concluindo não ter restado evidenciado, sem sombra de dúvidas, a presença do
animus necandi
na conduta dos assaltantes, razão pela qual condenou MAICON como incurso nas penas do artigo 157, §§2º, II e 2º-A, I, do Código Penal.

Colho trecho da sentença hostilizada:

“[...] A vítima Hellen Francy Ferreira Cruz, quando inquirida perante a autoridade policial (ID. 92965696 - Pág. 21/22), relatou que na data dos fatos, por volta das 18h40min, estava em sua residência, momento em que uma pessoa adentrou à sua casa, e presumindo que fosse alguns amigos que estava esperando, e sem ver os indivíduos disse “como vocês entraram, o portão está fechado”, sendo que posteriormente foi dito que seria um assalto.

Que o primeiro indivíduo portava uma arma de fogo, provavelmente revólver, ordenando-a para que deitasse no chão, vindo a amarrar suas mãos com panos e fios, dizendo para que entregasse a chave do seu veículo.

Posteriormente, o acusado entrou a casa, conhecendo este por ser sobrinho de um amigo,
momento que disse para não fazer aquilo com ela, vindo o outro indivíduo colocar a arma de fogo em sua cabeça e puxar o gatinho, até mesmo escutando um “clec”, mas não sendo disparado a arma de fogo
.

Relata que logo após os indivíduos se evadiram, e seus amigos compareceram à sua residência ajudando-a desamarrar, vindo a entrar em contato com a Polícia, sendo localizado o acusado, o veículo e a sua televisão.

Já em juízo, confirmou o delito patrimonial ocorrido na data dos fatos,
narrando, porém, que um dos indivíduos colocou a arma de fogo em sua cabeça, ouvindo um barulho, mas que não possui conhecimento se esse barulho era para lhe matar
.
Salienta que na ocorrência dos fatos estava havendo um outro barulho, pois estavam tentando retirar a televisão e, também, estava muito nervosa, havendo dúvida em relação à questão
. Por fim, informa que não foi visualizado fita isolante na arma de fogo e que o armamento era de um cabo cromado.

Aqui, é importante asseverar que, embora comprovado o delito patrimonial em desfavor da vítima, não comprovou-se de forma estreme de dúvidas o delito imputado ao acusado na exordial acusatória, vez que não fora confirmada ou reproduzida em juízo, tornando-se as provas obtidas durante a fase inquisitorial ineficientes à comprovação delitiva do latrocínio tentado, por expressa vedação legal contida no artigo 155 do Código de Processo Penal
.

[...]

O réu Maicon Teixeira da Cruz Silva em seu interrogatório realizado na fase judicial informou que entrou na residência da vítima com uma terceira pessoa, e que a mesma é conhecida da sua família. Que apenas essa terceira pessoa estava com uma réplica de arma de fogo, uma arma de brinquedo, ao passo que este entrou primeiro na residência.

[...] Quando adentraram à casa da vítima a reconheceu, ficando próximo à ela,
e que não foi colocado arma na cabeça da mesma, apenas foi sacada para fora e empunhada em seu sentido
, subtraído o veículo e uma televisão de propriedade da vítima, ao passo que apenas colocou a televisão no carro e dirigiu o veículo.

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA [...] por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inc. II c/c 2º-A, inc. I, do Código Penal”

Tendo em vista que o recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO versa sobre a possibilidade de condenação de MAICON pelo
crime de latrocínio tentado
, analiso-o antes do apelo defensivo, haja vista que este se limita à dosimetria da pena do
roubo majorado
.

Não obstante os esforços do Promotor de Justiça atuante na primeira instância, não há mesmo provas bastantes para condená-lo pelo crime do artigo 157, §3º, II, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, pois, assim como o juízo sentenciante, não me convenci da presença de prova inequívoca do
animus necandi
na conduta dos assaltantes.

A materialidade delitiva é incontroversa, estando consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 157905944), boletim de ocorrência, auto de avaliação, termo de reconhecimento de pessoa e objeto (doc. digital n. 157905946) e no depoimento de testemunhas.

Já em relação à autoria, a vítima HELLEN FRANCY FERREIRA CRUZ, afirmou à autoridade policial que:

“
[...] estava em sua residência quando percebeu que uma pessoa adentrou [...] e disse: ‘isso é um assalto!’; [...] e portava uma arma de fogo [...] ordenou que a declarante deitasse ao chão, amarrou as mãos com panos e fios [...]; QUE logo em seguida entrou na casa a pessoa de MAICON TEIXEIRA DA CRUZ [...] e o outro assaltante colocou a arma de fogo na cabeça da declarante e chegou a puxar o gatilho, sendo que a declarante escutou um ‘clec’, porém a arma não disparou [...]; depois colocaram mordaça na boca dela e se evadiram do local [...] QUE não sabe dizer quem seja o outro assaltante que lhe roubou, porém reconhece a pessoa de MAICON [...]”
(doc. digital n. 157905946).

O policial militar, ALEXANDRO GRANZOTI MOREIRA, responsável por atender a ocorrência, relatou:

“[...] em contato com a vítima esta nos relatou que se encontrava na residência onde mora [...] foi surpreendida por um suspeito com arma de fogo em punho, que teria apontado a arma para a direção da cabeça dela e anunciado o roubo; QUE, após, entrou o segundo e a vítima o teria reconhecido [...]; QUE, nesse momento, o suspeito que estava armado engatilhou a arma e puxou o gatilho, mas que a arma não disparou; QUE a vítima ao ouviu o ‘tec’ da arma de fogo [...]; QUE o suspeito MAICON teria lhe amarrado e pedia para ela desbloquear o celular [...]; QUE o suspeito MAICON teria retirado o televisor e o controle doméstico [...]; QUE em entrevista com o suspeito MAICON este nos relatou que estava em companhia de outro suspeito [...] que estaria portando a arma de fogo [...]”
(doc. digital n. 157905946).

No mesmo sentido foram as declarações dos policiais militares, ALUIZIO PEREIRA MORAIS e BRUNO MAGALHÃES DA ROCHA (doc. digital n. 157905946).

No seu interrogatório, MAICON confessou ter praticado o roubo junto com um indivíduo alcunhado de “Scooby”, acrescentando que:

“[...] foi até a residência da Sra. HELEN junto com um ‘cara’, que lhe pediu para ficar olhando a rua, mas que depois pediu para que o interrogando entrasse; QUE na casa viu HELEN amarrada e deitada no chão e ajudou o cara a levar o HB20 dela e também uma TV LG [...]; QUE não conhece o tal cara, que apenas sabe dizer que seu apelido é Scooby e ele sempre fica no Bairro Celídio Marques; QUE pouco antes do roubo, o interrogado estava [...] usando pasta-base, quando Scooby passou e o chamou ‘para dar uma força alí na esquina, para dar apoio’ [...]; QUE Scooby portava uma réplica toda enrolada em fita isolante preta, simulando uma arma de fogo e se valeu deste artefato para constranger a vítima, mas que o interrogado não portava arma alguma [...]”
(doc. digital n. 157905946).

Em juízo foram ouvidas a vítima, HELLEN, as testemunhas ALEXANDRO, BRUNO e JOÃO SABINO DOS SANTOS SILVA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, como bem destacado na sentença, a vítima alterou significativamente a versão dada acerca da tentativa de disparo de arma de fogo portada pelo comparsa de MAICON, asseverando que:

“
Vítima
: [...] estava em casa [...] quando, de repente, escutei um barulho [...] levantei da cama e [...] vi a arma [...], a ponta de um revólver e vi que era um bandido. Ele falou para eu ficar quieta [...] deitar no chão [...] que estava procurando dinheiro [...]. Ele foi até a porta e falou: “tá liberado”, aí entrou outra pessoa [...] vi que ela veio e amarrou a minha mão para trás [...] na hora que eu olho [...] é um conhecido nosso aqui da cidade, porque conhecemos a família dele [...], assustei e falei: ‘você vai fazer isso comigo?’, aí foi onde o outro bandido veio com a arma na minha cabeça e daí eu assustei e comecei a gritar [...], só senti assim, algo na minha cabeça e pediram para eu ficar quieta, foi quando me amordaçaram [...] pegaram uma camisa e amarraram a minha boca [...].

MP
: Eles estavam armados?

Vítima
: Um estava armado.

MP
: A senhora na Delegacia deu uma informação de extrema relevância para esse caso.
A senhora disse que quando reconheceu o MAICON, a outra pessoa que estava com a arma de fogo teria apontado a arma para a cabeça da senhora e teria tentado efetivamente disparar. Como que foi isso
?

Vítima
:
Então, na verdade, quando eu assustei e falei, eu senti a arma na minha cabeça e escutei um barulho, mas eu não sei se foi um barulho para tentar querer me matar ou algo assim, entendeu
?

MP
: Tá,
a senhora inclusive tem o termo nas suas declarações que ouviu um ‘clec’
?

Vítima
:
É, só que ao mesmo tempo que aconteceu isso estava havendo um outro barulho, porque eu estava tentando tirar a TV, estava barulho e eu estava nervosa também
.

MP
: Tá, então eu preciso saber porque essa informação, se a senhora confirmar que ouviu efetivamente a pessoa tentando disparar [...] eu vou ler expressamente o que a senhora falou no seu termo de declarações: ‘[...] o outro assaltante colocou a arma de fogo na cabeça e chegou a puxar o gatilho sendo que a declarante escutou um ‘clec’, porém, a arma não disparou’.
A senhora falou exatamente isso na Delegacia? A senhora confirma ou não
?

Vítima
:
Tá, eu creio que na hora eu tive dúvidas devido aos barulhos, entendeu? Eu confirmo que não ouvi o ‘clec’, eu ouvi barulhos, mas não sei dizer se foi o próprio ‘clec’
.

MP
: A senhora assinou esse termo na Delegacia? A senhora leu?

Vítima
: Não li, eu assinei, mas não li. E não tenho nenhuma cópia comigo também, não me deram nenhuma cópia.

MP
: A senhora lembra de ter recebido uma ligação de uma servidora do MP com a pergunta se a senhora teria ouvido efetivamente esse barulho? Porque minha assessora ligou para a senhora para confirmar essa informação para ver se eu ia denunciar de uma forma ou de outra [...]?

Vítima
: Recebi sim uma ligação [...], contudo, com o nervoso e o jeito que ela
[a pessoa do Ministério Público que ligou para a ofendida]
estava falando comigo, já que nem parecia que eu que tinha sido assaltada, pode ser que na hora eu tenha falado isso mesmo.

MP
: Ela ligou para perguntar somente o que a senhora ouviu, ela não pressionou a senhora.
Então a senhora não confirma né
?

Vítima
:
Não
.

MP
: Toda essa questão foi só para a senhora entender [...] que existe um crime que é o roubo e outro que é o latrocínio se a pessoa tentou matar a senhora é latrocínio, se a pessoa só roubou, é roubo, entendeu? Por isso das minhas perguntas [...] se a senhora teria ouvido o ‘clec’ ou não [...], mas como a senhora esclareceu a situação não tem problema”
(arquivo digital – nome da mídia: 1001547-82.2022 - PJe - Vítima Hellen Francy Ferreira Cruz.mp4)

Em relação ao crime de tentativa de latrocínio, os policiais militares ouvidos em juízo, ALEXANDRO, JOÃO e BRUNO, limitaram-se a narrar que, no momento do atendimento da ocorrência, a vítima lhes narrou que um dos suspeitos – no momento do assalto – teria apontado a arma para sua cabeça, engatilhado e tentado efetuar o disparo, mas que o funcionamento do artefato falhou (arquivos digitais – nomes das mídias: 1001547-82.2022 - PJe - Testemunha comum Alexandro Granzoti Moreira.mp4, Bruno Magalhães da Rocha.mp4 e João Sabino dos Santos Silva.mp4).

MAICON, no seu interrogatório judicial, confirmou ter participado do assalto à residência da vítima, porém, esclareceu que o artefato bélico, na verdade, era um simulacro de arma de fogo. Disse ainda que, ao perceber que a ofendida era uma conhecida sua e de seus familiares,
“preferiu ficar perto dela, momento que abaixou e falou para que ela ficasse tranquila, pois nada iria acontecer”
. Por fim, esclareceu que em nenhum momento o seu comparsa colocou a arma de fogo na cabeça de HELLEN, mas que apenas apontou-a na direção dela (arquivo digital – nome da mídia: 1001547-82.2022 - PJe - Acusado Maicon Teixeira da Cruz Silva.mp4).

A despeito dos alaridos do Ministério Público, verifico que o conjunto probatório é anêmico para condenar o acusado pela prática do crime de latrocínio tentado, sobretudo porque a vítima, em juízo, afirmou não ter ouvido o acionamento do gatilho da arma de fogo.

Ao reverso disso, afirmou à autoridade judiciária que a arma de fogo foi apontada para sua cabeça, mas que o barulho ouvido foi proveniente da desmontagem da televisão que estava sendo subtraída pelos assaltantes. Acrescentou que ficou bastante abalada com o assalto e que, embora tenha declarado à autoridade policial ter ouvido ‘o barulho do clec’, não leu o que foi redigido antes de assiná-lo e também não ficou com nenhuma cópia do documento. Por fim, relatou ter recebido uma ligação da assessora do Promotor de Justiça, mas que ficou constrangida e bastante nervosa com o tom que ela lhe perguntou sobre o ocorrido.

Não desconsidero o argumento da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Colíder/MT, no sentido de que a ofendida narrou, em quatro oportunidades, ter ouvido o barulho de acionamento do gatilho; contudo, todas essas situações ocorreram na fase inquisitiva, enquanto que em juízo afirmou, categoricamente, que não ouviu o agente armar o cão da arma de fogo, nem acionar o gatilho.

Nesse ponto, comungo do entendimento sufragado nas contrarrazões da Defensoria Pública Estadual,
verbis
:

“Sabe-se que para a caracterização do latrocínio tentado é de rigor que esteja evidente e comprovada a intenção do agente em retirar a vida da vítima, o que, no caso concreto, não resta demonstrado.

[...]

No mais, no que pertine a intenção de causar o resultado morte, foi esclarecido que a conduta praticada não teve essa finalidade.

[...]

A vítima esclareceu que realmente sentiu a arma na sua cabeça, mas o barulho não foi de acionamento da arma para matá-la. Inclusive, questionada sobre o barulho “clec”, a vítima informou que seria do barulho de retirada da televisão. Tinha barulho no momento e não pode confirmar que foi de acionamento do gatilho e tem dúvida sobre isso [...].

[...]

Como se sabe, a palavra da vitima, em delitos dessa natureza, e elemento probatório decisivo quanto a autoria e também quanto ao modus operandi do agente, sendo a pessoa categorizada a esclarecer as circunstancias do acontecimento.

Dessa forma, considerando-se sobretudo o relato da vítima, verifica-se que a intenção de alcançar o resultado morte é inexistente no caso concreto, pois não há certeza sobre o acionamento do gatilho por parte dos agentes, devendo, assim, ser operada a desclassificação do delito de latrocínio para o delito de roubo majorado.

Com efeito, foi acertada a r. decisão do magistrado de piso ao desclassificá-lo para o delito de roubo majorado”
(doc. digital n. 157906016).

Em reforço à tese, trago os seguintes julgados:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ANIMUS NECANDI DO AGENTE[...] A condenação pelo crime de latrocínio depende da análise do dolo finalístico do agente, ou seja, a consciência da prática do fato delituoso, bem como a vontade de alcançar o resultado morte. 2. Inviável a condenação do réu pelo crime de tentativa de latrocínio, uma vez que não é possível extrair da prova oral e dos documentos colacionados aos autos, com a certeza necessária, o animus necandi do acusado, visto que não há provas de que o réu empreendeu efetivamente esforços ou condutas concretas no sentido de matar a vítima [...]
” (TJDFT, Acórdão 1641514, 07094126420228070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 14/12/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONCURSO MATERIAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA LIMITADA À DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO PARA O DE ROUBO, À ABSOLVIÇÃO DOS DEMAIS DELITOS E AO APENAMENTO. Latrocínio tentado. Induvidosa a ocorrência do fato e a autoria do réu respectivo na subtração dos bens das vítimas, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e concurso de agentes pelo acusado com indivíduo não identificado, nos termos dos depoimentos das vítimas, dos inequívocos reconhecimentos do acusado e pela confissão desse em juízo [...] na dúvida sobre a efetiva ocorrência do animus necandi, impõe-se a desclassificação do crime para roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo [...]”
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 50068089020198210039, Sexta Câmara Criminal, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 22-11-2022)

Portanto, impõe-se
manter a desclassificação
da conduta do recorrido para o crime previsto no artigo 157, §§2º, II, 2º-A, I, do Código Penal, sobretudo ao se considerar que não há elementos suficientes para atestar que o coacusado acionou o gatilho da arma de fogo que apontou para a vítima, menos ainda do
animus necandi
ou da assunção do risco de atentar contra a vida dela.

Ato contínuo, passo à análise do recurso defensivo, que, conforme relatado, cinge-se à reanálise da dosimetria da pena imposta pelo juízo singular.

A fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduzo o trecho da sentença que trata da matéria,
verbis
:

“[...] Compulsando os autos verifico que os antecedentes é maculado, haja vista o réu ostentar condenação transitada em julgada anterior a presente ação penal, motivo pelo qual será valorada como reincidência, na segunda fase, a fim de evitar bis in idem. O grau de culpabilidade não extrapola a conduta desta natureza. Os motivos ligados ao crime são injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal em apreço.
Já as circunstâncias do crime e as suas consequências, são graves. Digo isso dado ao modus operandi do réu, que descuidando da inviolabilidade do domicílio (onde a vítima deveria sentir-se segura e protegida, pois a Constituição Federal em seu art. 5º, XI, lhes garantem esse status) adentrou ao interior da residência, sendo impostas à vítima condições extremas de humilhação e, sem dúvidas, traumatizantes que muitas das vezes perdura a vida toda
. Ausentes as informações quanto a personalidade e conduta social do réu. E o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, devidamente insculpida no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Da mesma forma, presente a incidência da circunstância agravante da reincidência (executivo de pena n. 2000669-75.2021.8.11.0042), hipótese em que, segundo entendimento perfilhado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 653.557/SP), deve haver a sua compensação, de modo que mantenho a pena anteriormente dosada.

Na terceira fase do sistema trifásico,
verifica-se a presença do concurso de duas causas de aumento, a do artigo 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Portanto, considerando o quantum de aumento de 1/3 e 2/3 (art. 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do CP), conduzo a pena ao patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, pena que torno definitiva por não mais vislumbrar demais causas capazes de influir em seu cômputo
.

Dispositivo

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal manifesta na denúncia para CONDENAR o réu MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA à
pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, por infração ao disposto no artigo 157, §2º, inc. II c/c 2º-A, inc. I, do Código Penal
”

Da parte da fundamentação acima transcrita depreende-se que o juiz sentenciante recrudesceu a pena basilar em 6 (seis) meses de reclusão, por considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas às “
circunstâncias
” e “
consequências
” do crime.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange às
circunstâncias
, tenho que elas desbordam da normalidade, pois as provas angariadas ao longo da instrução processual demonstram que, para obter êxito na empreitada criminosa, os assaltantes amarraram, amordaçaram e constantemente ameaçaram a vítima com um artefato bélico, apontando-o para sua cabeça. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO – 1) PENA-BASE [...] CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS – VÍTIMA AMARRADA E AMORDAÇADA – MODO DE EXECUÇÃO EXTRAPOLADO [...] quanto às circunstâncias do crime se o modus operandi do agente do crime para sua consumação, consistiu em amordaçar e amarrar a vítima, revelando, assim, que os atos executórios delitivos extrapolaram, desnecessariamente, o que é previsto no tipo penal do roubo, diferenciando-se do procedimento comum em crimes da mesma espécie [...]”
(TJMT, N.U 0022068-05.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Noutro giro, em relação à extirpação da vetorial atinente às
consequências
do crime, o pedido comporta acolhimento.

Não desconheço a gravidade do crime patrimonial experimentado pela ofendida, sobretudo em razão das constantes ameaças sofridas por ela durante o assalto à sua residência; contudo, não há nos autos evidências concretas a comprovar os malefícios que o crime possa ter causado a ela.

Digo isso porque a vítima, quando ouvida em juízo, declarou que, de fato, ficou bastante nervosa durante a prática criminosa, mas em nenhum momento relatou – nem foi questionada pelo Promotor de Justiça ou pelo Juiz Singular – sobre a provocação de traumas, mudanças de comportamento, de necessidade de acompanhamento psicológico ou de utilização de medicamentos, como consequências do delito.

Invoco estes precedentes desta 1ª Câmara Criminal,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS [...] AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO – CONSEQUENCIAS DO CRIME NÃO COMPROVADAS – VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA – PENA-BASE DOS APELANTES REDIMENSIONADA [...] “Inviável o incremento da pena-base em face das consequências do crime com fundamento no trauma psicológico se não restar efetivamente comprovado nos autos” (TJMT, AP 0000448-63.2020.8.11.0042) [...]”
(TJMT, N.U 1003351-09.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CP, DO CÓDIGO PENAL – REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N°. 13.654/18) – DOSIMETRIA – PENA-BASE [...] AFASTADO O VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO INDICANDO O EFETIVO TRAUMA CAUSADO PELO CRIME PRATICADO [...] RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [...] O dano psicológico ocasionado, não poderá ser aferido negativamente se não existir nos autos, elementos concretos indicando o efetivo trauma causado na vida da vítima ou em outras pessoas atingidas indiretamente pela ação criminosa, vez que as consequências ocasionadas devem divergir daquelas esperadas naturalmente com a prática do crime, necessárias para a sua tipificação [...]”
(N.U 0000784-26.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Da análise da dosimetria realizada pelo juízo singular, verifico que houve o recrudescimento de
3 (três) meses de reclusão
para cada circunstância judicial negativada.

Embora o
quantum
utilizado esteja bastante aquém da fração mínima estabelecida pela jurisprudência como proporcional [1/6 (um sexto)], considerando a inexistência de insurgência ministerial sobre a matéria, deixo de alterá-la para evitar a
reformatio in pejus
.

Desse modo, mantida a negativação das “circunstâncias” do delito, fica a pena-base estabelecida em
4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, mantenho a compensação realizada pelo juízo sentenciante – entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea
– permanecendo inalterada a pena-base.

Na fase derradeira, observo que o juízo de origem utilizou as frações de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), referentes às causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo, respectivamente.

Embora o art. 68, parágrafo único, do Código, preceitue que a escolha de utilização de todas as majorantes, ou de apenas uma, com a maior fração, na terceira fase da dosimetria da pena, seja faculdade do juiz, para que haja cumulação das frações de aumento é indispensável a existência de fundamentação justificando o recrudescimento extraordinário da reprimenda (Súmula 443-STJ).

No caso
sub judice
, o juízo de origem aplicou os aumentos sem fundamentar o porquê da aplicação de sanção mais rigorosa, limitando-se a mencionar o número de majorantes para a exasperação da reprimenda.

Esse entendimento é refutado na jurisprudência pacífica deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (STJ, Súmula 443). Se não há fundamentação com referência às circunstâncias do fato criminoso, que justifiquem a aplicação cumulada das majorantes, deve incidir apenas 1/3 (um terço) na dosimetria da pena (STJ, AgRg no AREsp 1798264/RS) [...]”
(TJMT, N.U 1012060-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

“[...] Considerando a incidência de duas majorantes sem a efetiva demonstração concreta da ocorrência de circunstâncias que justifiquem a necessidade de exasperação da fração, torna-se imperativa a fixação da causa de aumento de pena em seu percentual mínimo, nos termos da Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça [...]”
(TJMT, N.U 1015232-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

“[...] Ademais, o acórdão, ao reconhecer as majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes, aplicou a fração de 3/8 para majorar as penas tão somente em razão das duas causas de aumento, sem apoio em elementos concretos dos delitos. Incide, portanto, à espécie o disposto na Súmula 443 desta Corte: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes." 8. Agravo regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a nova dosimetria das penas do agravante, em relação aos três delitos de roubo [...] estabelecendo a fração de 1/3 de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria (Súmula 443/STJ). Decisão estendida aos corréus, nos termos do art. 580 do CPP”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.638.257/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 30/9/2020.)

Dessa forma, diante da ausência de fundamentação idônea, deve prevalecer apenas a fração de aumento de 2/3 (dois terços) – por ser de maior monta –, referente à majorante do emprego de arma de fogo, o que resulta na pena definitiva de
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

A despeito do redimensionamento do
quantum
da reprimenda, tendo em vista a existência de circunstância judicial desfavorável [“consequências” do crime], aliada à reincidência do agente – constatada pelo Executivo de Pena n. 2000669-75.2021.811.0042 –, mantenho o regime inicial
fechado
para início do cumprimento da pena.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial:

1)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MAICON TEIXEIRA DA CRUZ SILVA
e redimensiono sua pena privativa de liberdade para
7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão
, no regime fechado, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, conservando incólume os demais termos da sentença objurgada.

2)
DESPROVEJO
o apelo do
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023